Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADA. NULIDADE. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 16 DA LEI No10.046/50. REVOGADO.

1. Não verificada irregularidade apta a viciar o contrato de empréstimo firmado entre as partes, sobretudo no que concerne ao dever de informação, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico.

2. “(...) o art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema. No particular, a morte da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do CC/02)" (REsp 1.498.200/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe de 07/06/2018).

3. Recurso conhecido e improvido.